Tribunal: TJSP
Processo: 1010348-62.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial parcialmente procedente. Sucumbência recíproca reconhecida.
APELO DAS PARTES. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de parcial procedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens dos segurados foram avariados em

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial parcialmente procedente. Sucumbência recíproca reconhecida.
APELO DAS PARTES. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de parcial procedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens dos segurados foram avariados em decorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que, além de produzida unilateralmente, é incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e os danos efetivamente provocados. Porque a requerente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor o reconhecida de improcedência da demanda.

Sentença reformada. Recurso da demandada provido, prejudicado o da autora.